Tribunal: TJMT
Processo: 1001531-19.2026.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001531-19.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DANIEL ALVES PEREIRA - CPF: 049.899.861-48 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 12.338/2024. CRIMES PATRIMONIAIS COM E SEM VIOLÊNCIA. PENA UNIFICADA. EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO POR ROUBO. IMPOSSIBILIDADE DE FRACIONAMENTO DA EXECUÇÃO PENAL. BENEFÍCIO INDEFERIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução penal interposto contra decisão que

indeferiu o pedido de concessão de indulto natalino com fundamento no Decreto Presidencial nº 12.338/2024.

O agravante sustenta preencher os requisitos objetivos e subjetivos do decreto, afirmando que parte das condenações se refere a crimes de furto, cometidos sem violência ou grave ameaça, e requer a concessão do benefício nas respectivas guias de execução, com a consequente extinção da punibilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é possível conceder indulto natalino previsto no art. 9º, XV, do Decreto nº 12.338/2024 a apenado que cumpre pena unificada decorrente de condenações por crimes patrimoniais sem violência (furto) e por crime cometido com violência ou grave ameaça à pessoa (roubo).

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Decreto nº 12.338/2024 estabelece que, para fins de concessão de indulto ou comutação, as penas correspondentes a infrações diversas devem ser consideradas de forma unificada até a data de corte, vedando a análise fracionada das condenações em execução.

O art. 9º, XV, do referido decreto condiciona a concessão do indulto às condenações por crimes contra o patrimônio cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, exigindo que o conjunto das penas executadas se enquadre nessa hipótese.

A existência de condenação por roubo majorado, delito que envolve violência ou grave ameaça à pessoa, afasta o requisito qualitativo previsto no decreto e impede o enquadramento do apenado na hipótese de clemência.

A análise isolada das condenações por furto implicaria fracionamento artificial da execução penal, solução incompatível com a sistemática do decreto presidencial e vedada pela interpretação restritiva que rege os atos de clemência.

O fato de o roubo não possuir natureza hedionda não afasta o impedimento, pois o óbice decorre da presença de violência ou grave ameaça, circunstância expressamente excluída da hipótese normativa do indulto.

O eventual preenchimento de requisitos subjetivos, como ausência de falta grave ou condição econômica do apenado, não supera o impedimento objetivo decorrente da natureza das infrações penais que compõem a pena unificada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A concessão de indulto natalino previsto no art. 9º, XV, do Decreto nº 12.338/2024 exige que a pena unificada seja composta exclusivamente por crimes patrimoniais cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa. 2. A existência de condenação por crime cometido com violência ou grave ameaça, como o roubo, impede a concessão do indulto, ainda que haja condenações por delitos patrimoniais sem violência. 3. A análise do indulto deve recair sobre o conjunto das penas em execução,
nos termos do art. 7º do Decreto nº 12.338/2024,
sendo vedado o fracionamento da execução penal para concessão parcial do benefício.”

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1001531-19.2026.8.11.0000

AGRAVANTE: DANIEL ALVES PEREIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução penal interposto por
DANIEL ALVES PEREIRA

contra a decisão proferida pelo Juízo da
2
ª Vara Criminal da Comarca de
Cuiabá
/MT, que, nos autos de execução penal [SEEU nº
0000089-05.2013.8.11.0028
], indeferiu o pedido de concessão de indulto natalino, formulado com fundamento no Decreto
Presidencial
nº 12.338/
2024, ao
argumento de que o apenado ostenta condenação por crime cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, notadamente o delito de roubo
(ID
341428386
).

O agravante sustenta que
: 1)

as condenações por furto foram praticadas sem violência ou grave ameaça; 2) é hipossuficiente economicamente; 3) não cometeu falta grave nos 12 (doze) meses anteriores à publicação do
d
ecreto; 4) não

possui
condenação
por crime hediondo ou equiparado e, 5)
preenche
todos os requisitos objetivos e subjetivos estabelecidos p
elo referido decreto.

Requer o provimento do recurso para que seja
: 1
) concedido
o indulto na
s
guia
s
de execução
nº
0001771- 29.2012.8.11.0028, 0000982-25.2015.8.11.0028, 0000956-22.2018.8.11.0028, 0000464- 74.2011.8.11.0028 e 0001764-71.2011.8.11.0028
; 2)
declarada a extinção da punibilidade
; 3)
prequestionada
a matéria e
, 4)
determinada
a intimaç
ão pessoal da Defensoria Pública

(
ID
341428385
).

Nas contrarrazões, a i.
4
ª Promotoria de Justiça Criminal de
Cuiabá
/MT pugnou pelo desprovimento do recurso (ID
341428389
).

A decisão agravada foi mantida

pelos próprios fundamentos
em sede de retratação (ID
341428390
).

A i. 2
8
ª Procuradoria de Justiça,
em sintonia com o órgão ministerial de origem, exarou parecer pelo desprovimento recursal, na lavra do
Ilustre Procurador de Justiça
Exmo. Sr.
Dr.
Alexandre de Matos Guedes

(
ID
350866386
).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Consta dos autos que o agravado cumpre pena unificada de
23
(
vinte e três
) anos e
5
(
cinco
) meses
e 19 (dezenove) dias
de reclusão,
pela prática dos crimes de furto
qualificado, por cinco vezes,

e
roubo
majorado, por duas vezes
[SEEU nº
0000089-05.2013.8.11.0028
].

Na origem, o Juízo da Execução indeferiu o pedido de indulto
, sob os seguintes fundamentos:

“(...)
Por outro lado, o art. 9º, inciso XV, do Decreto nº 12.338/2024, assim prevê:

"Art. 9º Será concedido indulto natalino às pessoas:

(...) XV - a pena privativa de liberdade por crime contra o patrimônio, cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa, que, até 25 de dezembro de 2024, tenham reparado o dano conforme o disposto no art. 16 ou no art. 65, caput, inciso III, alínea "b", do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, excetuada a necessidade de reparação do dano nas hipóteses previstas no art. 12, § 2º, deste Decreto;"

Tal disposição, ao delimitar positivamente o tipo de infração penal que admite o indulto, crimes patrimoniais sem violência, estabelece critério de exclusão objetivo, ou seja, o direito é restrito aos apenados que cumprem penas exclusivamente por delitos dessa natureza.

Ademais, nos termos do art. 7º do mesmo Decreto, para fins de indulto ou comutação, as penas em execução devem ser consideradas de forma unificada até a data de corte (25/12/2024):

"Art. 7º Para fins da declaração do indulto e da comutação de pena, as penas correspondentes a infrações diversas deverão ser somadas até 25 de dezembro de 2024.

Parágrafo único. Na hipótese de haver concurso com crime previsto no art. 1º, não será declarado o indulto ou a comutação de pena correspondente ao crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir dois terços da pena correspondente ao crime impeditivo."

Essa sistemática tem o claro objetivo de evitar o fracionamento da análise das penas em curso, com análise conjunta de todas as condenações vigentes.

No caso dos autos, ainda que o apenado possua condenação por crime patrimonial sem violência, consta também a existência de condenação por crime cometido com violência ou grave ameaça, notadamente o delito de roubo, o que descaracteriza a condição exigida pelo art. 9º, inciso XV, do Decreto.
(...)”
(ID 341428386).

Observa-se que o
Juízo da Execução Penal indeferiu o indulto natalino [Decreto nº 12.338/2024] pelo fundamento de que o agravante praticou crimes com violência ou grave ameaça [roubos],

circunstância que impede a incidência do benefício pleiteado.

Pois bem.

O art. 7º do Decreto nº 12.338/2024 estabelece, de forma expressa, que, para fins de concessão do indulto, as penas correspondentes a infrações diversas devem ser somadas até 25 de dezembro de 2024, o que impõe que a situação executória do condenado seja analisada de maneira global, considerada a totalidade das condenações em execução.

A interpretação conjugada desse dispositivo com as demais disposições do decreto evidencia que a aferição dos requisitos necessários à concessão do benefício deve recair sobre o conjunto das penas em cumprimento, não sendo juridicamente possível examinar determinadas condenações de forma isolada, desconsiderando outras reprimendas que integram a execução unificada.

Nesse contexto, admitir a concessão do indulto apenas em relação às condenações por furto, desconsiderando a existência de reprimenda por roubo majorado, implicaria fracionar artificialmente a execução penal para criar hipótese de indulto parcial não prevista no decreto presidencial.

Não se trata, portanto, de criação de requisito pelo Poder Judiciário, mas de aplicação da interpretação sistemática do próprio ato normativo editado pelo Chefe do Poder Executivo, que determina a consideração unificada das penas em execução.

À luz dessa sistemática, a existência de condenação por roubo majorado impede o enquadramento do agravante na hipótese prevista no art. 9º, inciso XV, do Decreto nº 12.338/2024, dispositivo que destina o indulto às pessoas condenadas por crimes contra o patrimônio cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, circunstância que afasta o requisito objetivo exigido pela norma.

A
tese
defensiva de que as condenações por furto foram praticadas sem violência ou grave ameaça não altera essa conclusão, uma vez que a execução penal do agravante não se limita a tais delitos, abrangendo também condenação por roubo majorado.

Assim, considerado o conjunto das penas em execução, não se verifica o enquadramento na hipótese normativa que autoriza a concessão do indulto pretendido.

Ainda que as condenações por roubo majorado não se enquadrem no rol taxativo da Lei nº 8.072/1990, o óbice à concessão do indulto decorre da circunstância de se tratar de crime cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, hipótese expressamente excluída da incidência do art. 9º, inciso
XV, do
decreto presidencial.

As alegações relacionadas ao preenchimento de requisitos subjetivos, como a inexistência de falta grave no período indicado pela defesa ou a condição econômica do agravante, também não têm o condão de afastar o impedimento objetivo decorrente da natureza das infrações penais que compõem a execução unificada.

Inexistindo enquadramento na hipótese normativa que autoriza a concessão do indulto, torna-se desnecessária a análise dos demais requisitos invocados pela defesa.

Cumpre
registrar
que os decretos de indulto constituem atos de clemência soberana do Chefe do Poder Executivo, razão pela qual sua interpretação deve ser realizada de forma estrita, não sendo possível ampliar as hipóteses de incidência previstas no ato normativo.

A propósito:

“(...)
Logo, como a pena cumprida pelo recorrente não se compõe apenas de crimes contra o patrimônio, cometidos sem violência ou grave ameaça a pessoa, não pode receber o indulto do art. 9º, XV. Como sua pena é mista, apenas poderia receber enquadramento em algum dos outros incisos do art. 9º, nenhum dos quais, segundo a origem, teria aplicação.”
(STF
- RHC
263285/SC
–
Relator Min. Gilmar Mendes
– 10.11.2025).

“1. A concessão de indulto natalino com fundamento no art. 9º, XV, do Decreto nº 12.338/2024 exige que todas as penas somadas até 25.12.2024 sejam relativas a crimes patrimoniais sem violência ou grave ameaça. 2. A existência de qualquer condenação por crime violento, como o roubo, elide a concessão do benefício, ainda que haja condenações por delitos sem violência. 3. A interpretação do Decreto deve ser restritiva, vedando concessão parcial ou por exclusão de penas.”
(TJMT – AP N.U 1002311-56.2026.8.11.0000 -
Relator Des. Marcos Machado
-
Primeira Câmara Criminal – 24.2.2026).

Nesse cenário
, não se verificando o preenchimento dos requisitos estabelecidos no Decreto nº 12.338/2024, inviável a concessão do benefício pretendido.

E
m relação ao prequestionamento, consigno que os dispositivos legais invocados foram devidamente analisados e integrados à fundamentação do voto, sendo desnecessária a citação literal de todos os artigos indicados, conforme entendimento consolidado (TJMT - N.U 1004027-37.2025.8.11.0006 – Relator Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 25.11.2025).

Por fim, quanto à intimação da Defensoria Pública, cumpre registrar que, em se tratando de processo eletrônico, a intimação realizada via sistema
PJe
já é considerada pessoal para todos os efeitos legais, nos termos do art. 5º, § 6º, da Lei nº 11.419/2006 e da Portaria-Conjunta nº 291/2020-PRES/CGJ, que regulamentam a comunicação processual digital no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de
reexame,

mas
, no mérito,
AGRAVO EM EXECUÇÃO
DES
PROVIDO
,
mantendo
incólume
a r. decisão agravada, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026